Tribunal: TJBA
Processo: 0000176-49.2020.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000176-49.2020.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SILVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): Adv. Gilberto Soares registrado(a) civilmente como GILBERTO SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):Adv. Gilberto Soares registrado(a) civilmente como GILBERTO SOARES ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DA TESE SUSTENTADA PELO PARQUET. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA. RECHAÇADO. ITER CRIMINIS QUE MUITO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO. GOLPES DE FACA EM REGIÕES VITAIS. VÍTIMA QUE PERDEU MUITO SANGUE E PASSOU POR PROCEDIMENTO DE DRENAGEM TORÁXICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CULPABILIDADE E MOTIVO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), PELA TENTATIVA, EM RAZÃO DO TRANSCURSO, QUASE QUE INTEGRAL, DO ITER CRIMINIS. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I – Caso em Exame 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Acusada contra sentença do Tribunal do Júri que a condenou pela prática de homicídio simples tentado a 03 (três) anos de reclusão em regime aberto. A Defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando ausência de animus necandi. O Ministério Público, por sua vez, requer a exasperação da pena-base e a redução da fração aplicada à tentativa. II – Questões em Discussão 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença, ao condenar a ré por homicídio tentado, é manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de violar a soberania dos veredictos; (ii) analisar se as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime autorizam a elevação da pena-base; e (iii) definir qual a fração de redução pela tentativa (art. 14, II, do CP) que melhor se ajusta ao iter criminis percorrido. III – Razões de Decidir 3. A decisão do Conselho de Sentença que acolhe uma das teses apresentadas em plenário, com suporte em elementos probatórios dos autos, como os depoimentos da vítima e das testemunhas, não se qualifica como manifestamente contrária à prova, devendo ser preservada em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF). 4. A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente quando a conduta demonstra frieza e premeditação, como no caso em que a ré, após uma discussão inicial, dirige-se à sua residência para se armar com uma faca e retorna ao local para atacar a vítima. 5. O motivo do crime, quando fundamentado em ciúmes, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base. 6. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. Desse modo, se o agente percorre grande parte do iter criminis, atingindo a vítima em regiões vitais (tórax e abdômen), impõe-se a aplicação da menor fração de redução, qual seja, 1/3 (um terço). IV – Dispositivo e Tese 7. Recurso da Defesa CONHECIDO e NÃO PROVIDO e Recurso do Ministério Público CONHECIDO e PROVIDO, em harmonia com o Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000176-49.2020.8.05.0038, da Comarca de Camacan, sendo Apelantes e Apelados SILVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela DEFESA e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.